Tribunal: STF
Processo: AI 626656
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ART. 1º-D DA LEI 9.494/97. EXECUÇÃO EMBARGADA. 
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

1.	O fato da execução ter sido 
   embargada não foi debatida na instância de origem, faltando-lhe, 
   pois, o necessário prequestionamento.
2.	Agravo regimental 
   improvido.